Tribunal: CARF
Processo: 10855.902902/2016-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.902902/2016-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.186 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
AVVC PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. COMPROVAÇÃO DO
CRÉDITO.
Reconhece-se o direito creditório decorrente de pagamento a maior, uma vez
evidenciado o excesso de recolhimento pela comprovação do valor do débito
correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP), que informa
como crédito pagamento a maior efetuado em 31/01/2014. Transcrevo, abaixo, o relatório da
decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata o presente processo da DCOMP eletrônica no
35101.15719.271015.1.3.04-3514,
transmitida
com
objetivo
de
declarar
a
compensação do(s) débito(s) nela apontado(s), com crédito de R$ 62.278,45
proveniente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao DARF, código de receita
2089 no valor de R$ 151.828,97 referente à IRPJ – período de apuração 31/12/2013.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.902902/2016-51
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.186 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902902/2016-51

A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico, datado de 10/05/2016 no qual a Delegacia de origem, após constatar a
improcedência do crédito original informado no PER/DCOMP, não reconheceu o
valor do crédito pretendido e decidiu NÃO HOMOLOGAR a compensação declarada.
Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou suas
razões de defesa alegando em sua manifestação de inconformidade que os valores
declarados em DCTF estão incorretos e o valor do DARF foi erroneamente recolhido,
visto ter sido feito pagamento de acordo com o declarado na época. Alega a
possibilidade de retificação da DCTF, mesmo depois do Despacho Decisório emitido,
de acordo com o Parecer COSIT no 02/2015. Ao final pede perícia contábil para
comprovar o valor alegado do direito, que seja admitida a retificação da DCTF e a
reforma total do despacho decisório.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora – MG,
no Acórdão às fls. 64 a 68 do presente processo (Acórdão no 09-065.166, de 28/11/2017 –
relatório acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 27/10/2015
COMPENSAÇÃO.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo, direito
esse evidenciado na DCTF ativa.

No voto, a decisão ressaltou que a DCTF retificadora que tenha por objeto alterar
débitos relativos a tributos e contribuições, entregue após o início de qualquer procedimento
fiscal, não produz efeitos, nos termos do artigo 11, § 2o, inciso III, da IN RFB no 786/2007,
revogada pela IN RFB no 903, de 30/12/2008, revogada pela IN RFB no 974, de 27/11/2009,
todas mantendo a mesma disposição.
Argumentou que o Parecer Normativo Cosit no 02/2015, mencionado pela
defendente, tem o mesmo entendimento – a DCTF é a declaração apta à confissão do débito do
contribuinte, bem como seu direito dele emanado. Que cabia à manifestante provar que havia
cometido erro de preenchimento na DCTF original, anterior à DCOMP, e que o valor efetivamente
devido era o alegado na defesa e não aquele declarado em sua DCTF ativa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/12/2017 (Aviso de
Recebimento à fl. 74), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em 29/01/2018 –
segunda-feira (recurso às fls. 91 a 112, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 76).
Nele reafirma que errou no preenchimento da DIPJ. Que o período de apuração do
quarto trimestre de 2013 baseia-se unicamente nas seis notas fiscais abaixo, conforme página do
Livro Razão Analítico à fl. 125:
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.186 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902902/2016-51

Que a nota fiscal no 04 (fl. 132), emitida em 23/09/2013, refere-se ao terceiro
trimestre de 2013. E a nota fiscal no 11 (fl. 133), emitida em 24/01/2014, refere-se ao primeiro
trimestre de 2014. Que isso prova que apenas as notas de no 05 a 10 pertencem ao quarto
trimestre de 2013.
Que a receita bruta a ser considerada deveria ter sido a de R$ 1.066.412.04,
conforme planilha acima. Mas, por erro, havia sido preenchido o valor de R$ 1.194.381,48 na
Ficha 14A da DIPJ, na linha referente à receita bruta do 4o trimestre sujeita ao percentual de 32%
(fl. 138). O erro gerou a apuração de imposto de R$ 89.550,52, quando o correto seria R$
79.312,96.
Alega que também houve equívoco no preenchimento da DCTF, na qual foi
informado débito de R$ 151.828,97 (fl. 157), ao invés dos R$ 79.312,96. E foi pago o valor
declarado em DCTF (DARF à fl. 164), gerando o crédito pleiteado de R$ 62.278,45. Observa
que o crédito real seria de R$ 72.516,01 (R$ 151.828,97 - R$ 79.312,96), superior ao pleiteado.
Por fim, defende a inconstitucionalidade da multa isolada determinada no art. 74,
§ 17, da Lei no 9.430/1996 (multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada).
Invoca os princípio da verdade material e do formalismo moderado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, a empresa, tributada pelo lucro presumido, declarou em
DCTF, para o quarto trimestre de 2013 , o débito de IRPJ de R$ 151.828,97 (fl. 157 e 160), que
quitou através de DARF no mesmo valor (fl. 164). Já na DIPJ informou débito no valor de R$
89.550,52 (fl. 138). Alega que o valor correto do débito é R$ 79.312,96, calculado de seguinte
forma:
a) R$ 1.066.412,04 (receita bruta) x 32% = R$ 341.251,85 (base de cálculo)
b) R$ 341.251,85 x 15% = R$ 51.187,78 (IRPJ sem o adicional)
c) (R$ 341.251,85 – R$ 60.000,00) x 10% = R$ 28.125,18 (adicional)
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.186 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902902/2016-51

d) R$ 51.187,78 + R$ 28.125,18 = R$ 79.312,96 (IRPJ a pagar)

Alega que tendo pago R$ 151.828,97, e sendo devidos apenas R$ 79.312,96, tem
crédito superior ao valor de R$ 62.278,45 que pleiteia. De fato, considerando-se corretos tais
valores, seu crédito seria de R$ 72.516,01. Na verdade, vê-se que ao preencher a DCOMP
considerou a diferença entre o valor pago e aquele informado na DIPJ (R$ 151.828,97 – R$
89.550,52 = R$ 62.278,45).
A DRJ indeferiu o pleito por falta de comprovação de que o valor devido era o
alegado pelo contribuinte, e não aquele declarado na DCTF. Realmente, até aquele momento não
havia sido apresentado nenhum documento comprobatório do valor de débito alegado – R$
79.312,96.
No entanto, junto ao Recurso Voluntário, a empresa anexou os documentos às fls.
113 a 171. Ali, além dos documentos já constantes no processo e das declarações já constantes
nos sistemas da Receita Federal, foi anexada cópia de folha do Livro Razão Analítico referente
ao quarto trimestre de 2013 (fl. 125), evidenciando a receita bruta de locação de bens móveis do
período (conta 3110101). Foram anexadas, ainda, as seis faturas indicadas no livro (Faturas de
Locação de no 05 a 10 – fls. 126 a 131).
O Livro Razão Analítico (fl. 125) indica a receita bruta de R$ 1.066.412,04,
alegada pela empresa. Enumera as faturas que a compõem, de no 05 a 10, emitidas de 28/10 a
20/12/2013, todas referentes à locação de bens móveis. Nas folhas seguintes constam as cópias
das faturas enumeradas.
Às fls. 132 e 133 constam a fatura no 04, imediatamente anterior àquelas
referentes ao quarto trimestre (emitida em 23/09/2013 – terceiro trimestre), e a fatura no 11,
imediatamente posterior àquelas (emitida em 23/01/2014 – primeiro trimestre de 2014).
Comprova-se assim que não houve outras faturas emitidas no quarto trimestre.
Assim, através da documentação anexada, considero suficientemente comprovado
que a receita bruta do quarto trimestre de 2013 foi de R$ 1.066.412,04, gerando IRPJ a pagar de
R$ 79.312,96, conforme alegado pela empresa. Tendo sido pagos R$ 151.828,97 com DARF,
evidencia-se o excesso de pagamento de R$ 72.516,01, do qual a empresa pleiteia R$ 62.278,45
através da DCOMP objeto do processo (fl. 03).
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital